Tribunal: TCU
Processo: 029.910/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 674/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de terminal voltado à movimentação e armazenagem de cavacos de madeira a granel para exportação no Porto de Santana/AP, intitulado MCP01, pelo período de 25 anos, conforme o Aviso 64/2017/MTPA, de 21/9/2017; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 124/2018-TCU-Plenário , informou ao extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (sucedido pelo Ministério da Infraestrutura) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que, dentro do escopo delimitado para análise de primeiro estágio de desestatização nos moldes da Instrução Normativa-TCU 27/1998, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do processo concessório do terminal MCP01; Considerando que não acudiram interessados no certame licitatório realizado para o arrendamento em questão (Leilão 4/2018), realizado em 25/9/2018, motivo pelo qual o Poder Concedente pretende remodelar o projeto, sem que haja informação acerca de previsão de retomada do arrendamento; Considerado a superveniência da Instrução Normativa-TCU 81/2018, a qual alterou a sistemática de fiscalização dos processos de desestatização, e que os estudos apresentados a esta Corte de Contas deverão ser revistos por ocasião da eventual retomada do empreendimento, oportunidade em que o Tribunal poderá deliberar pela necessidade de realizar ou não fiscalização sobre o processo concessório do Terminal Portuário MCP01, com base nas regras contidas na nova instrução normativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. II, e 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em autorizar o arquivamento do processo e remeter cópia deste acordão à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e ao Ministério da Infraestrutura. 1. Processo TC- Processo 029.910/2017-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto); Alexandre Dalfior de Figueiredo, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.